Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707676-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GERALDO ROSA AGRAVADO: CINTIA APARECIDA GOMES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO GERALDO ROSA, contra decisão proferida em execução de título extrajudicial no 0707753-04.2019.8.07.0010, em que contende com CINTIA APARECIDA GOMES DE SOUZA. Por meio da decisão agravada, o juiz indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 83256221): “Devidamente intimadas para se manifestarem quanto ao interesse na produção de provas suplementares, a requerente se manifestou no ID 77229444, pugnando pela produção de prova testemunhal, pericial e documental. No ID 77993604, a parte requerido solicitou a produção de prova testemunhal. Preclusa está a oportunidade de requerimento de outras provas, a não ser para comprovação de fato superveniente. É a breve síntese dos fatos. DAS PRELIMINARES DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA PELA PARTE RÉ Instado a demonstrar sua hipossuficiência econômica, a parte requerida apenas se limitou a juntar seu extrato bancário de ID 82768742. No entanto, o contexto dos autos demonstra que o requerido possui plenas condições de arcar com as eventuais custas processuais, notadamente diante do cenário de discussão acerca de partilha de imóveis, veículos e até créditos de alugueis dos diversos imóveis das partes, hipótese indiscutivelmente incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica alegada pelo réu. Assim, indefiro a justiça gratuita ao requerido. DO SANEAMENTO Não há matérias preliminares, por isso passo ao saneamento do feito. O juízo é competente para a causa. O provimento é útil, necessário e a via eleita é adequada. O pedido é juridicamente possível, face à ausência de vedação no nosso ordenamento jurídico. Em suma, estão presentes as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, o qual declaro saneado. Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do Novo Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. Após a análise das alegações e provas constantes dos autos, fixo os pontos controvertidos: 1. O valor das benfeitorias realizadas no imóvel situado na QR 418 CONJUNTO O, LOTE 26, SANTA MARIA NORTE-DF, CEP: 72.548-715; 2. A data da finalização das benfeitorias; 3. Se o autor recebe aluguéis fruto das benfeitorias realizadas e seus respectivos valores; 4. Se houve acordo extrajudicial sobre os veículos descritos como Renault/Master BUS 16, placa JHM0304 e Peugeot/Boxer M330M HDI. Para elucidar os pontos controvertidos, DEFIRO a prova testemunhal e pericial requerida pelas partes. Designe-se audiência de instrução e julgamento para colheita da prova oral. As partes deverão ser intimadas por meio de seus advogados. Intimem-se os advogados das partes para cumprimento do art. 455, do Novo Código de Processo Civil, no que tange a intimação das testemunhas arroladas. Neste mesmo ato, determino a avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel descrito como QR 418, Conjunto O, lote 26, Santa Maria, a ser realizada pelo Oficial de Justiça Avaliador. Após a avaliação, intimem-se as partes. Sem prejuízo das determinações acima, intime-se o requerido para juntar os contratos de alugueis alegados pela autora, no prazo de 10 dias.” Em seu agravo de instrumento, o recorrente pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão guerreada, concedendo-se ao agravante os benefícios inerentes à gratuidade de justiça, dispensando-o do pagamento das custas e honorários advocatícios. Argumenta que trabalha como autônomo em transporte escolar e, por conta da covid, deixou de aferir renda. Atualmente, só sobrevive com os aluguéis de alguns cômodos alugados em seu próprio terreno, perfazendo R$ 1.500,00. Esclarece que recebeu auxílio emergencial por um tempo, mas agora não está mais recebendo. Alega que R$ 500,00 é destinado á destinado à manutenção dos seus filhos. Afirma que não tem condições de arcar com as custas processuais e que faz jus à gratuidade de justiça. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo. Está dispensado do recolhimento do preparo, em razão da gratuidade judiciária requerida em recurso. Desnecessária também a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça. De acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” A jurisprudência entende que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe de 04/07/2017). No caso dos autos, trata-se de ação de divórcio com pedido de separação de bens. Sustenta que trabalha como autônomo em transporte escolar e, por conta da pandemia de covid, este serviço cessou diante da suspensão de aulas nas escolas públicas e privadas. Argumenta que sobrevive com os aluguéis de alguns cômodos alugados em seu próprio terreno, perfazendo R$ 1.500,00. Esclarece que recebeu auxílio emergencial por um tempo, mas agora não está mais recebendo. Alega que R$ 500,00 é destinado à destinado à manutenção dos seus filhos. Foi juntada declaração de hipossuficiência (ID 24066212), extratos (ID 24066213) e contrato de locação (ID 24066211). Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação juntada aos autos revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Logo, conclui-se, neste momento processual, que o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para obstar os efeitos da decisão agravada, concedendo a gratuidade de justiça pleiteada. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de março de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator